Tribunal: TJBA
Processo: 8011096-50.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011096-50.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARINA SOEIRO SIMOES Advogado(s): JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO PRECÁRIA. REVOGAÇÃO POR DECISÃO COLEGIADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA OPERADORA DE SAÚDE RÉ. RESTITUIÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS E LEVANTADOS PELA AUTORA. ART. 302 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO NUMERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM MULTA COMINATÓRIA POR ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a devolução de valores bloqueados e levantados pela Autora para custeio de aparelhos auditivos, após a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida em ação indenizatória contra operadora de plano de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a revogação da tutela de urgência impõe a restituição dos valores levantados pela parte beneficiária; (ii) estabelecer se há perda superveniente do objeto diante da alegada aquisição do bem com o numerário liberado; (iii) determinar se é possível a conversão do valor em multa cominatória (astreintes) ou sua substituição pela entrega do bem adquirido. III. RAZÕES DE DECIDIR A revogação da tutela de urgência implica a cessação de sua eficácia, impondo o retorno das partes ao estado anterior, com a restituição dos valores recebidos. A responsabilidade da parte beneficiária pelos prejuízos decorrentes da tutela posteriormente revogada decorre diretamente do art. 302 do CPC, independentemente de culpa ou boa-fé. A Agravante não comprova que o valor levantado foi efetivamente utilizado na aquisição dos aparelhos auditivos, diante da inconsistência temporal entre a nota fiscal apresentada e a data de liberação do numerário, conforme documentos juntados no ID 99243427 destes autos e nos IDs 469551693 e 469551694 da ação condutora. A alegação de perda superveniente do objeto não se sustenta, pois a obrigação de custeio foi afastada por decisão colegiada, subsistindo o dever de restituição. A manutenção dos valores pela Agravante, após a revogação da tutela, configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico. A conversão do valor em multa cominatória é incabível, pois a quantia liberada destinava-se ao cumprimento da obrigação principal, não possuindo natureza de sanção coercitiva. A eventual exigibilidade de multa cominatória por descumprimento anterior da decisão deve ser discutida em momento próprio perante o juízo de origem. A substituição da restituição em dinheiro pela entrega dos aparelhos adquiridos não encontra respaldo jurídico, por contrariar os efeitos da decisão que afastou a obrigação da parte adversa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 302 e 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.904.460/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 25.09.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.942.495/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8011096-50.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante MARINA SOEIRO SIMOES e agravado BRADESCO SAUDE S/A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 04-239